Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO PORQUE DESERTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA RECORRENTE. PARTE INITMADA A COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO NÃO VERIFICADAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso da parte autora não foi conhecido, porque deserto. No recurso inominado a parte autora fez pedido de gratuidade de justiça, o qual foi impugnado, sendo ela intimada para comprovar a hipossuficiência econômica. Contudo a parte autora quedou-se inerte, razão pela qual o recurso não foi conhecido.

2. Após a publicação do acórdão, a parte autora interpôs agravo instrumento pedindo a reconsideração da decisão, anexando aos autos comprovantes sobre a situação de hipossuficiência.

3. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).

4. O cabimento de agravo de instrumento no caso de inadmissão do recurso inominado refere-se aos casos em que o recurso inominado é inadmitido pelo juízo de primeiro grau, uma vez que o juízo de admissibilidade é feito pela Turma Recursal. No caso, o recurso inominado foi considerado deserto pela Turma, após a intimação da parte para que ela comprovasse a hipossuficiência econômica. Portanto, não é cabível o agravo de instrumento. Por fim, ainda que se recebesse o agravo como embargos, o prazo para apresentação dos embargos transcorreu.

5. Ademais, nos juizados especiais, o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Como dito, por haver pedido de gratuidade de justiça a parte autora foi intimada a comprovar a situação de hipossuficiência, mas quedou-se inerte. A comprovação deveria ocorrer assim que a parte autora foi intimada, o que não o fez mesmo sendo advertida, ocorrendo a preclusão.

6. Agravo de instrumento não conhecido. Sem custas e sem honorários.

7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.